Tribunal: TJSP
Processo: 1008252-97.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO - Ação que, embora tramite perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araraquara, processa-se sob o rito especial dos Juizados Especiais. Competência absoluta da Turma Recursal. Precedentes. Apelo não conhecido, com determinação de remessa ao órgão competente.